Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744075-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA BEATRIZ ALVES ANDREGHETTO APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PRISCILA BEATRIZ ALVES ANDREGHETTO desacompanhada de preparo, com pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal. Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão ID 57923070, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 58433899, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Interposta apelação pela parte autora (ID n. 55828259), não foi recolhido o preparo recursal, tendo a recorrente sido intimada para efetuar o respectivo pagamento ou comprovar sua condição de hipossuficiência econômica (ID n. 56564490). A parte autora juntou aos autos a petição ID n. 57803206, com documentos demonstrando despesas efetuadas, bem como o extrato de sua conta bancária, requerendo a justiça gratuita, informando que "passa por situação delicada", não tendo "crédito no mercado financeiro, em razão das pendências que envolvem a instituição requerida". É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Porém, convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, apesar de haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício, como ocorrido nos autos. No caso em exame, analisando os extratos bancários da parte autora, verifica-se que movimenta vultosa quantia, fazendo aplicações na poupança, recebendo valores relativos a investimento denominado "BB Rende Fácil", bem como recebe proventos no importe de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais).Na mesma linha, constata-se diversas compras de alto valor efetuadas em lojas de roupa, cosméticos, cama, mesa e banho, não condizentes com pessoa que se diz hipossuficiente, uma vez que giram em torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a mais de R$ 800,00 (oitocentos reais). Assim, a situação demonstrada nos autos não atesta a alegada hipossuficiência econômica da parte autora, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. " Todavia, conforme se verifica da certidão ID 58433899, não obstante devidamente intimada, a parte apelante não cumpriu o comando judicial. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, retornem os autos à instância de origem. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 11:49:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora